Tribunal: TJSP
Processo: 1000352-80.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário relativo a cartão de crédito. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor. Sem razão. Preliminar. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Perícia que foi sim realizada. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário relativo a cartão de crédito. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor. Sem razão. Preliminar. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Perícia que foi sim realizada. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Comissão de permanência. Cumulação indevida não verificada. Ausência de violação à Súmula no 472 do STJ. Multa contratual fixada em 2%. Ausência de violação ao artigo 52, §1o, do CDC. Outros pedidos. Inexistindo abusividade nas taxas de juros, nos encargos moratórios e na multa contratual, não há o que se falar em devolução em dobro ou compensação de valores. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000352-80.2019.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante
CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-80.2019.8.26.0484 -Voto no 22648
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário relativo
a cartão de crédito. Sentença que julgou os pedidos
improcedentes. Apelo do autor. Sem razão. Preliminar.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Perícia que
foi sim realizada. Mérito. Relação de consumo. Súmula no
297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há
como se considerar, automaticamente, tudo o que foi
pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear
a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de
ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em
aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de
juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos
contratos
bancários.
Capitalização
de
juros
em
periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que
expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à
Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no
2.170-36/2001. Comissão de permanência. Cumulação
indevida não verificada. Ausência de violação à Súmula no
472 do STJ. Multa contratual fixada em 2%. Ausência de
violação ao artigo 52, §1o, do CDC. Outros pedidos.
Inexistindo abusividade nas taxas de juros, nos encargos
moratórios e na multa contratual, não há o que se falar em
devolução em dobro ou compensação de valores.
Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.
VOTO n° 22648
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
proposta por Cristiano de Oliveira Santos em face de Luizacred S. A.
Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Alega o autor, em
síntese, que manteve com a financeira requerida relacionamento
contratual por meio de várias operações bancárias, referente a contrato
de cartão de crédito por intermédio da instituição financeira Itaú
Unibanco. Relata que realizou análise pericial onde foram constatadas
irregularidades perpetradas pela parte ré, tais como cobrança de juros
sobre juros e altíssimas taxas de juros sobrepostas mês a mês,
capitalização de juros mensais, taxa de juros anual superior a 12%,
anatocismo, multa moratória superior a 2%, comissão de permanência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-80.2019.8.26.0484 -Voto no 22648
3
pactuada de forma ilegal, emprego da tabela Price. Pede a revisão da
relação negocial havida entre as partes, devendo ser observada pelo
prisma da unicidade de uma relação obrigacional, concentrada na conta
corrente e cartão de crédito. Ainda, pede o reconhecimento da nulidade
de todas as taxas de juros e índices cobrados pela parte ré, com o
recálculo de toda a relação, declarando-se o novo saldo em conta
corrente, na data da propositura da ação, aplicando-se: (A) para os
contratos sem juros pactuados entre as partes, juros moratórios
previstos no artigo 406 do Código Civil, deduzindo-se, ainda, as tarifas e
encargos ilegalmente cobrados, como os juros capitalizados; (B) ou,
então, que seja declarada somente a prática ilegal da capitalização,
devendo também ser recalculada toda a negociação, aplicando-se os
juros cobrados de forma não capitalizada e correção monetária pelo
INPC; (C) recálculo dos índices pela taxa da correção monetária como
estabelece a Súmula no 30 do STJ (ou seja, cobrança de comissão de
permanência que não seja superior aos índices do INPC). Pede, ainda,
que a parte requerida seja condenada a restituir em dobro o valor que
cobrou acima do percentual de 20% das operações bancárias da
requerente e o valor que recebeu em excesso, sendo que parte do valor
já está apurado (R$ 1.622,88, conforme perícia encomendada pela
própria requerente). Pugna pela concessão da tutela de urgência, a
impedir que a parte requerida aponte o nome da parte autora nos órgãos
de proteção ao crédito. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.622,88 (fls. 27).
Sobreveio sentença a fls. 435/443, cujo relatório se
adota, julgando “IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, nos termos da
fundamentação supra. Condeno a parte autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC,
observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 167).
Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe” (fls. 443).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-80.2019.8.26.0484 -Voto no 22648
4
Apela o autor (fls. 446/470) pleiteando a reforma da
r. decisão alegando, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa
ante a não realização da prova pericial. Quanto ao mérito aduz, em
resumo, (A) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (B)
imposição arbitraria dos encargos e taxas de juros; (C) aplicabilidade do
artigo
192,
§3o,
da
Constituição
Federal;
(D)
limitação
infraconstitucional dos juros em 12% ao ano; (E) necessidade de
autorização do conselho monetário nacional para que a ré possa praticar
juros superiores a 12% ao ano; (F) anatocismo; (G) multa moratória
superior a 2%; (H) repetição do indébito, nos termos do artigo 42,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; e (I) comissão de
permanência ilegalmente calculada. Por fim, prequestiona a matéria.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 476/481). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo, tendo
em vista a suspensão dos prazos processuais e a antecipação do feriado
da Revolução Constitucionalista de 9 de Julho, no Estado de São Paulo,
para o dia 25 de maio de 2020, devido à pandemia de Covid-19, causada
pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). Além disso, dispensado o
recorrente do recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade
processual (fls. 167).
No mais, observo que as razões de apelação são
perfeitamente compreensíveis e, inclusive, cumpriram o ônus de
impugnação específica dos fundamentos da sentença, argumentando os
motivos que justificariam a revisão do contrato de cartão de crédito.
Destarte, afasto a preliminar arguida pela financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-80.2019.8.26.0484 -Voto no 22648
5
demandante em suas contrarrazões e conheço da apelação.
Além disso, não houve qualquer cerceamento do
direito de defesa do autor, uma fez que a prova pericial foi sim realizada,
conforme se observa a fls. 372/383, inclusive o laudo foi judicialmente
homologado (fls. 415) e a instrução devidamente encerrada (fls. 420).
Assim sendo, fica excluída a alegação de cerceamento do direito de
defesa.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida,
lavrada pela digna magistrada Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini,
merece ser mantida na íntegra.
Aqui, da análise do documento de fls. 33/145 e
154/161, depreende-se que as partes firmaram contrato de cartão de
crédito.
A cláusula nove do contrato padrão de cartão de
crédito prevê em caso de mora no pagamento da fatura, a saber (fls.
159):
(...)
9. Atraso ou falta de pagamento
a) Caso, em qualquer mês, você não efetue, pelo
menos, o Pagamento Mínimo até a data do
vencimento, você estará em mora (em atraso), e
deverá pagar ao Emissor: (i) juros remuneratórios
indicados na Fatura no campo “encargos máximos
para o próximo período”, mais juros moratórios à
taxa de 1% (um por cento) ao mês, capitalizados
diariamente, aplicáveis sobre o saldo devedor total
da Fatura desde a data do vencimento até a data do
efetivo pagamento; e (ii) multa não indenizatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-80.2019.8.26.0484 -Voto no 22648
6
2% (dois por cento) calculada sobre os valores
devidos e não pagos.
(...)
Insta salientar que em todas as faturas do cartão de
crédito acostadas ao feito, há a indicação expressa das taxas de juros
mensais, anuais e do custo efetivo total para cada operação
(“Financiamento da fatura”, “Parcelamento da fatura”, “Compras
parceladas com juros” e “Demais taxas de Juros”).
Prossigo.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos
termos da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações
excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo
firmando o instrumento sem qualquer vício de consentimento ou
comprovação de fato superveniente imprevisível, não havendo o que se
falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi
redigido de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com
quadro que permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-80.2019.8.26.0484 -Voto no 22648
7
da operação e o que esta sendo cobrado.
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às
regras consumeristas que levem à nulidade.
Prosseguindo,
não
prospera
a
alegação
de
abusividade das taxas de juros. Neste sentido, dispõe a Súmula no
382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Além disso, sobre a matéria analisada, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-80.2019.8.26.0484 -Voto no 22648
8
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.10/2008).
No mais, não há que se falar em abuso capaz de
justificar o prevalecimento da “taxa média”, eis que, na espécie, além de
haver previsão expressa e clara da taxa pactuada, esta devidamente
informada ao consumidor, não se constata abuso ou manifesta
disparidade capaz de justificar qualquer alteração para menor nos moldes
unilaterais postulados na exordial.
A abusividade só pode ser reconhecida em matéria
de juros desde que se demonstre de maneira analítica uma expressiva e
sensível disparidade das taxas aplicadas por um particular agente
financeiro em dada operação frente às contemporâneas taxas médias de
mercado, o que não ocorreu na hipótese vertente.
Com efeito, o apelante poderia simplesmente ter
colacionado ao feito, junto com sua petição inicial, documento emitido
pelo Banco Central demostrando quais seriam as taxas de juros
praticadas por outras instituições financeiras para a mesma operação, o
que seria apto a demostrar às contemporâneas taxas médias de
mercado.
Noutro vértice, notório que as taxas de juros para as
operações de cartão de crédito são mais elevadas se comparadas com
outras operações bancárias, em especial o empréstimo consignado, em
razão do maior risco envolvido na operação via tarjeta.
Desse modo, não prosperam as alegações do
apelante.
No tocante à capitalização de juros, esta não
padece de ilegalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-80.2019.8.26.0484 -Voto no 22648
9
A jurisprudência eì pacífica quanto à possibilidade de
capitalização juros em periodicidade inferior a um ano, desde que
expressamente pactuada e restrita a contratos firmados posteriormente à
edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada
sob no 2.170-36/2001.
Aqui, o contrato foi celebrado posteriormente a
2001. Na espécie, as faturas em discussão em discussão contêm a
indicação dos juros pré-fixados, os quais apontam para todas as
operações uma taxa juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Essa
previsão nas faturas já indica o indispensável pacto expresso. Desta
forma, é admitida a eventual cobrança de juros capitalizados.
Neste sentido, a Súmula no 541 do STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
Ademais, vale ressaltar que a Medida Provisória no
2.170-36/2001 se encontra em vigor, tendo em vista que a ADI n. 2.316
está pendente de julgamento.
Além disso, prevê o artigo 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 11.09.2001, a saber:
Art. 2o As medidas provisórias editadas em data
anterior à da publicação desta emenda continuam
em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva
do Congresso Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-80.2019.8.26.0484 -Voto no 22648
10
Neste sentido, ainda, não se pode perder de vista
que o advento da Lei no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras
do mercado financeiro nacional, excluiu da esfera de incidência do
Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) a matéria afeta às negociações
bancárias.
Deste modo, inexiste violação à Súmula no 121 do
Supremo Tribunal Federal, pois sua edição (em dezembro de 1963) é
anterior à vigência da Lei no 4.595/64; deste modo, inaplicável aos
contratos bancários.
Tanto é que, em janeiro de 1977, foi editada a
Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal, dispondo que:
As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional.
Diante do quadro que se descortina, de rigor aqui a
manutenção da pactuada capitalização.
No mais, sendo permitida a capitalização, não há o
que se falar em irregularidade no uso da tabela Price.
No tocante à comissão de permanência, é firme a
jurisprudência quanto à legalidade de sua previsão contratual, desde que
observados os critérios expostos na Súmula no 472 do STJ, a saber:
A cobrança de comissão de permanência cujo valor
não
pode
ultrapassar
a
soma
dos
encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-80.2019.8.26.0484 -Voto no 22648
11
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.
Tal premissa teve origem no julgamento de Recurso
Especial Repetitivo que estabeleceu:
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO
CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO
CIVIL BRASILEIRO. 1. 'O princípio da boa-fé objetiva
se aplica a todos os partícipes da relação
obrigacional, inclusive daquela originada de relação
de consumo. No que diz respeito ao devedor, a
expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a
sua prestação'. 2. 'Nos contratos bancários sujeitos
ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a
cláusula que institui comissão de permanência para
viger após o vencimento da dívida'. 3. 'A importância
cobrada a título de comissão de permanência não
poderá
ultrapassar
a
soma
dos
encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da
operação; b) juros moratórios até o limite de 12%
ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.'
4. 'Constatada abusividade dos encargos pactuados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-80.2019.8.26.0484 -Voto no 22648
12
na cláusula de comissão de permanência, deverá o
juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível,
a vontade das partes manifestada na celebração do
contrato,
em
homenagem
ao
princípio
da
conservação dos negócios jurídicos consagrado nos
arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido
no art. 170 do Código Civil brasileiro'. 5. 'A
decretação de nulidade de cláusula contratual é
medida excepcional, somente adotada se impossível
o
seu
aproveitamento'.
6.
'Recurso
especial
conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.058.114 /
RS Recurso Especial 2008/0104144-5 - Relatora:
Ministra Nancy Andrighi (1118) - Relator p/ Acórdão:
Ministro João Otávio de Noronha (1123) - Segunda
Seção Julgado em 12.08.2009 - DJe 16.11.2010).
Vale lembrar que tal entendimento condensa as
premissas já postas anteriormente nas Súmulas 30, 294, e 296, do STJ,
verbis:
Súmula no 30
A comissão de permanência e a
correção monetária são inacumuláveis.
Súmula no 294
Não é potestativa a cláusula
contratual que prevê a comissão de permanência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
Súmula no 296
Os juros remuneratórios, não
cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média
de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-80.2019.8.26.0484 -Voto no 22648
13
Assim sendo, os parâmetros que antes preconizavam
os limites de incidência da comissão de permanência e proibição de
cumulação desta com outros encargos, vieram de forma explícita na
Súmula no 472 do STJ, que dispõe acerca da legalidade da previsão
contratual de sua cobrança, desde que suprimidos eventuais encargos
moratórios, caso também previstos.
No contrato firmado entre as partes, não há
cumulação indevida da comissão de permanência com nenhum outro
encargo decorrente de mora, conforme se pode observar na cláusula
nove (fls. 159), que prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios
indicados na fatura, moratórios de 1% ao mês e multa de 2%.
No tocante à multa cobrada no período de
inadimplência, esta não padece de ilegalidade. Ora, o pacto firmado entre
as partes já prevê expressamente a multa limitada a 2% (fls. 159).
Portanto, não há violação ao disposto no artigo 52, §1o, do Código de
Defesa do Consumidor.
Consequentemente,
inexistindo
abusividade
nas
taxas de juros, na capitalização em periodicidade inferior a um ano, nos
encargos moratórios e na multa contratual, não há o que se falar em
devolução em dobro ou compensação de valores.
Deste modo, de rigor o desprovimento do recurso do
autor.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000352-80.2019.8.26.0484 -Voto no 22648
14
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional
nesta fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção
profissional desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes
da sucumbência, de R$ 1.200,00 para R$ 2.000,00, ressalvada a
gratuidade processual de que faz jus (fls. 167).
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)